Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011728-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), DARA LUIZA DE CAMARGO - CPF: 055.288.501-00 (AGRAVADO), DANIEL CAMARGO DE ANDRADE - CPF: 370.691.019-53 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANTENÇA DE CARRO RESERVA – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, demonstrados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, porquanto o veículo dos demandados, com pouco tempo de compra passou a dar problemas, bem como que se trata de indispensável ferramenta de trabalho, é de ser mantida a determinação de manutenção de carro reserva, até a solução da lide ou reparação do bem.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011728-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DANIEL CAMARGO DE ANDRADE, DARA LUIZA DE CAMARGO

Proc. referência
: Ação de Responsabilização por Vicio do Produto c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1013846-58.2023.8.11.0041, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Localiza Rent a Car S.A. de decisão que na Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Daniel Camargo de Andrade e por Dara Luiza de Camargo,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, mantenha com os autores agravados o carro reserva já disponibilizado, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao valor do automóvel.

A agravante sustenta, em síntese, que os autores agravados não comprovaram os requisitos para a medida de urgência, que não fazem jus ao carro reserva, máxime porque não foi efetuada caução, bem como que os vícios apresentados no veículo seminovo adquirido foram reparados.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
, subsidiariamente, a redução da multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 170049169).

Contraminuta apresentada no Id.
169786166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que deferiu a tutela de urgência na ação de origem, a fim de determinar que a requerida, ora agravante, mantenha com os autores, ora agravados, o carro reserva já disponibilizado, sob pena de multa diária
.

Na origem, a lide advém do Contrato de Compra e Venda de Ativo Fixo n. 4410216 firmado no dia 12.11.2022, pelo qual os autores agravados adquiriram da requerida agravante o veículo seminovo modelo Duster Zen 1.6, 16V, SCE, Flex 4P C/AR - ano/modelo 2021/2022, chassi n. 93YHJD202NJ879698, com 51.904 km, pelo preço de R$ 78.186,24, para ser pago com uma entrada de R$ 48.000,00, mais 48 parcelas de R$ 1.628,88.

Consta da inicial que o referido veículo passou a apresentar trepidações e forte barulhos na dianteira e, posteriormente, fora constatado que havia sido batido e que estava com peças amarradas com arrames, bem assim apresentava problemas no câmbio, que este precisou ser enviado para o Estado de São Paulo para retificar, porque não foi autorizada a troca de peças.

Narra ainda que entre idas e vindas a oficinas autorizadas, já se passaram quase 6 meses e o problema não foi resolvido, as peças não foram trocadas e os autores continuam sem utilizar o carro e necessita deste para o trabalho, por ser representante comercial e precisar para fazer visitas aos seus clientes que, em sua maioria, são do interior deste Estado, apesar de estarem com as prestações em dia.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que restaram demonstrados os requisitos da medida pretendida.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem.

Os documentos juntados no processo eletrônico na origem, demonstram a existência de vício no veículo dos autores, aqui agravados, bem assim que, por diversas vezes, fora encaminhado a concessionária para reparos, sem, contudo, ter sido solucionado o defeito.

Assim, em razão do vício constatado no automóvel, aliada a possiblidade de comprometer a segurança do seu condutor, considerada, ainda, a necessidade do bem para a locomoção diária do seu proprietário, a princípio, restam demonstrados os requisitos para a tutela de urgência na ação de origem, conforme consignado na decisão agravada, c
ujo fragmento se transcreve:

Os documentos que instruem a peça primeira demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no Contrato de Compra e Venda de Ativo Fixo n. 4410216 (Id 115321526), bem como o pagamento em dia das parcelas do financiamento.

Abstrai-se também da referida documentação que o veículo, pouco tempo após sua aquisição, passou a apresentar defeitos que, todavia, ainda não foram solucionados, há mais de 60 (sessenta) dias, consoante se infere a partir do Id 115321532.

Em uma análise de cognição sumária, constata-se a verossimilhança nas alegações do autor, no que concerte à aquisição do veículo e aos problemas apresentados após pouco tempo de uso sem os devidos reparos, em flagrante excessiva demora na solução dos problemas
.

A jurisprudência mato-grossense tem se posicionado favoravelmente à disponibilização de carro reserva pela concessionária ao consumidor de veículo seminovo, quando o defeito apresentado não é solucionado (...).

A indisponibilidade de veículo defeituoso, enquanto entregue à concessionária para os devidos reparos, gera risco de dano grave ou de difícil reparação, para fins de concessão de tutela provisória e determinação de fornecimento de carro reserva, até porque o autor necessita do automóvel para o exercício de sua profissão como representante comercial
.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porquanto nada obsta que a ré seja ressarcida por eventuais prejuízos, caso se consagre vencedora na ação.

Nesse contexto e diante da privação do uso do veículo pelos agravados, revela-se prudente manter a determinação de fornecimento/manutenção de veículo reserva, até a solução da lide ou reparação do bem.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – REVERSIBILIDADE PRESERVADA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte. Não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada e, tendo o julgador preservado a reversibilidade da medida, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência. (N.U 1011403-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida.” (AI 152529/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os reparos definitivos nos problemas crônicos do veículo do adquirente, que já se arrastam há meses, deve-se manter a obrigação de fornecimento, em seu favor, de carro reserva com as mesmas características. (N.U 1010727-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui Agravante, porquanto se não ficar comprovada a sua responsabilidade esta poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres do veículo similar.

Realça-se, não há demonstração de que os autores, aqui agravados, não tenham solvabilidade para eventual ressarcimento, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.

Ademais, a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Quanto a aventada inaplicabilidade da multa diária, também sem razão a agravante.

Como cediço, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No caso, quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, verifica-se que
comporta redução
para o montante de R$ 200,00, todavia, mantido o limite estipulado na decisão impugnada.

Sobre a redução das astreintes, o entendimento desta e. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante. III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)” (N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023